Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708280-35.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE JESUS CAVALCANTE RAMALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA DE JESUS CAVALCANTE RAMALHO, contra sentença proferida em ação de cobrança c/c obrigação de fazer em que contende com o DISTRITO FEDERAL. A recorrente apresentou petição (ID. 20824669), onde informa a desistência do recurso inominado interposto. Desta forma, homologo a desistência do recurso, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil, e determino o arquivamento do presente Recurso Inominado. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Fabrício Fontoura Bezerra Juiz de Direito